Tribunal: STF
Processo: Rcl 73913
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por José Raimundo Sampaio Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados do Termo Judiciário de São Luís, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que responde à ação penal por suposto crime de falsidade ideológica referente a cinco processos cíveis em que teria atuado. Alega que o conteúdo desses processos não estão em formato PDF nos autos, mas sim, de acordo com o Juízo reclamado, disponíveis em um link do Google Drive. Informa que solicitou acesso a esse link, o qual não lhe foi concedido. Argui a impossibilidade de utilização de sistema externo a processo judicial eletrônico para armazenamento de documentos nos autos.

    3.  Requer, liminarmente, o cancelamento da audiência de instrução marcada para o dia 29/11/2024, até o julgamento da reclamação; no mérito, o acesso à íntegra dos documentos utilizados pela acusação para oferecimento da denúncia, com a concessão à defesa de prazo  idêntico àquele conferido ao Ministério Público, qual seja, 70 dias, para que se manifeste acerca da documentação.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 18).


É o relatório                                                                           
         Decido 

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Em suas informações a esta Corte, o Juízo reclamado assim se pronunciou (e-doc. 18, p. 5):
 
O inteiro teor das movimentações do processo eletrônico pode ser acessado pelo Portal do TJMA no endereço https://pje.tjma.jus.br/pje/login.seam.
Para o caso de consulta por pessoa não credenciada para o uso do Pje, as informações do processo podem ser obtidas no endereço http://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listCiew.seam, com utilização das respectivas chaves de acesso.
Por fim, esclareço que o conteúdo dos documentos citados no presente documento pode ser consultado pelo Portal do TJMA, no endereço eletrônico http://pje.tjma.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, com utilização das respectivas chaves de acesso.

	8. Verifica-se, pois, em afirmação sob consabida fé pública, que o Juízo reclamado não negou acesso aos autos, tendo disponibilizado o conteúdo dos documentos citados  no portal do próprio Tribunal. Assim, não se constata violação ao conteúdo sumular vinculante. Além disso, é sabido que a reclamação é uma ação de prova documental pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso,  acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).

	9. Por outro lado, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada.

	10. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado. No mesmo sentido:

Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 19.758-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 27/05/2015).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(Rcl nº 23.338-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/02/2019, p. 06/03/2019).

	11. A situação jurídica sob exame está, portanto, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte.

	12. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator